Tribunal: STF
Processo: HC 114507
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado, estupro e atentado violento ao pudor. Condenação. 3. Pedido de redução das penas-base ao mínimo legal. Ausência de constrangimento ilegal. Severidade das penas justificada. A base empírica do juízo de valor que induzir à exasperação da pena pode resultar do contexto da motivação global da sentença condenatória (HC 70.362-RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Ordem denegada. 4. Superveniência da Lei 12.015/2009. Lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da CF, e art. 2º, parágrafo único, do CP). Precariedade da instrução. 5. Concedido habeas corpus de ofício para determinar ao Juízo da Execução que proceda ao redimensionamento da pena cominada ao paciente, considerando a unificação das redações dos antigos artigos 213 e 214 do CP em um único tipo penal. Extensão da decisão colegiada a corréu em razão da identidade da situação processual (art. 580 do CPP).